Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada as preliminares:

A. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual prescrição da pretensão punitiva referente ao processo administrativo de competência do requerido.

B. A de sobrestamento do feito, pois a matéria devolvida à Turma Recursal versa, tão somente, acerca da ocorrência (ou não) da prescrição punitiva (quinquenal). Logo, não se amolda àquela debatida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais n. 0700119-16.2020.8.07.9000 (incidência da prescrição intercorrente em relação às infrações tipificadas no Código de Trânsito Brasileiro).

II. Prejudicial de prescrição arguida por ambas as partes:

A. Rejeitada a suscitada pelo ente federativo, pois a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, Art.1o). No presente caso, o processo administrativo teria se encerrado em janeiro de 2020, e o ajuizamento da demanda ocorreu em período anterior ao prazo quinquenal de prescrição.

B. Lado outro, de acordo com o artigo 22, da Resolução no 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados a partir da data do cometimento da infração, mas com interrupção desse prazo contado da notificação do infrator.

C. No caso concreto: (i) o recorrido foi autuado com base na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, no dia 20.7.2013, e o processo administrativo foi iniciado no dia 29.7.2013; (ii) tomou conhecimento da instauração do procedimento administrativo (n. 055.018943/2013), em 5.9.2103 (ID. 17529292 – pág. 7/8 – marco interruptivo da prescrição); (iii) em 21.5.2019, foi notificado acerca do indeferimento do recurso interposto à Junta Administrativa de Recurso de Infrações – Jari (ID. 17529292, pág. 39). Esgotadas todas as instâncias administrativas de recurso, o processo administrativo foi tido por finalizado em 16.1o.2020, conforme despacho proferido pelo Conselho de Trânsito – CONTRANDIFE (ID. 17529292, pág. 67), quando já ultrapassado o quinquênio previsto, 5.9.2018; (iv) após a conclusão final, não verificada a correspondente notificação do requerente acerca da penalidade.

D. Desse modo, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que a pretensão punitiva administrativa se encontra fulminada pela prescrição (Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, Art. 22).

III. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial suscitada pelo Ente Federativo. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55).